Tribunal: STF
Processo: RHC 51795
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO COMO PEDIDO ORIGINARIO
(CONSTITUIÇÃO, ART.119, I, H).
II. EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA SEM INTIMAÇÃO DA PARTE. E NULIDADE
RELATIVA E SÓ MERECE ACOLHIDA SE ALEGADA OPORTUNAMENTE FUNDADA NO
PREJUIZO.
III. INTERESSES CONFLITANTES DE CO-REUS, DEFENDIDOS POR UM SÓ
ADVOGADO DATIVO. E MISTER PROVA DO CONFLITO COM OS PREJUIZOS DAI
EMERGENTES.
IV. WRIT DENEGADO.